Tribunal: STF
Processo: ARE 1590271
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A União Federal formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate. Nas razões do agravo, sustenta a ofensa direta à Constituição, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim resumido:

CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. RECEITAS DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE BOA VISTA E BONFIM. EQUIVALÊNCIA À EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS BRASILEIROS AO EXTERIOR. 

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 149, § 2º; 150, § 6º e 195, da Constituição Federal, bem como aos arts. 40 e 92 do ADCT. Defende que o PIS e a COFINS não se confundem, em razão de sua função regulatória constitucional, com as contribuições sociais previstas no art. 149 da Carta Magna. Sustenta inexistir norma legal expressa isentando as receitas decorrestes de operações nas Área de Livre Comércio de Boa Vista – ALCBV e Bonfim - ALCB em relação ao PIS e à COFINS. Advoga que os fundamentos constitucionais e legais utilizados para o exame da situação da ZFM são totalmente diferentes dos fundamentos constitucionais e legais utilizados para o exame da ALCBV e ALCB. Pondera a impossibilidade de aplicação do art. 4º do Decreto-Lei 288/67 e do art. 2º e § 3º da Lei 10.996/2004 às operações relacionadas à prestação de serviços. 

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Tribunal regional — a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça  — manteve a sentença concessiva da segurança para assentar a inexigibilidade das contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas decorrentes de operações realizadas na área de livre comércio de Boa Vista e Bonfim.

Consignou ainda que as operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são equiparadas à exportação, para efeitos fiscais. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 

Tratam os autos da questão relativa à incidência da contribuição sobre o Faturamento (COFINS) e da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) sobre receitas decorrentes da prestação de serviços no âmbito da Zona Franca de Manaus (ZFM). 
.......................................................................................................
A matéria foi regulamentada no Decreto-Lei nº 288/1967, que assim dispõe em seu art. 4º: (...)
......................................................................................................
Especificamente a respeito da COFINS e da contribuição para o PIS, dispõem as Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, que não incidem sobre operações de exportação de mercadorias para o exterior (art. 6º), e que devem ter suas alíquotas reduzidas a zero quando incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, produzidos na Zona Franca de Manaus para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos industriais ali instalados e consoante projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA (art. 5º-A, com redação da Lei nº 10.865, de 2004). 
.......................................................................................................
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que as operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são equiparadas à exportação, para efeitos fiscais, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 288/1967, mesmo que realizadas por empresas sediadas na própria zona de livre comércio, de modo que sobre elas não incidem as contribuições ao PIS e à COFINS (REsp n. 1.736.683/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021). 
.......................................................................................................
Finalmente, necessário examinar se o direito ao aproveitamento de créditos do programa pode ser estendido às vendas destinadas a Área de Livre Comércio de Boa Vista – ALCBV e Bonfim – ALCB. 
A Lei nº 8.256/91 criou as Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim – ALCB, no Estado de Roraima, dispondo, em seu art. 11, que a elas aplicam-se a legislação pertinente à Zona Franca de Manaus, com alterações posteriores e regulamentos. 
Além disso, o art. 7º da Lei nº 11.732/08 dispôs que a venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e de Bonfim - ALCB para empresas ali estabelecidas fica equiparada à exportação. 
Por fim, o Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, que regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação de operações de comércio exterior, manteve a equiparação da venda de mercadorias à exportação para efeitos fiscais em relação à ALCBV e ALCB, como se vê o disposto no seu art. 527: (...)
.......................................................................................................
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as vendas de mercadorias para empresas situadas nas áreas de livre comércio de Boa Vista e de Bonfim equiparam-se à exportação para efeitos fiscais: AgInt no AREsp n. 2.093.655/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023 e AgInt no REsp n. 1.877.060/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022. 
......................................................................................................
Ante o exposto, nego provimento à apelação e dou parcial provimento à remessa necessária para excluir a possibilidade de a restituição do indébito realizar-se administrativamente e de extração de precatório relativo a período anterior à impetração e para determinar que a compensação seja feita de acordo com a lei vigente na data do encontro de contas, nos termos indicados neste voto. 

Os limites do pronunciamento atacado revelam a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. A despeito da alegada contrariedade à dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões do Colegiado de origem — quanto a inexigibilidade das contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas decorrentes de operações realizadas na área de livre comércio de Boa Vista e Bonfim, eis que tais atividades equiparam-se às exportações — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003; e Decreto-Lei nº 288/1967), bem como a reanálise do conjunto fático-probatório, circunstância inviável ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha, observe-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BENEFÍCIO FISCAL. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO. DL 288/1967. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I – Esta Corte possui entendimento no sentido de que matéria em discussão é de índole infraconstitucional. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.
II – Agravo regimental improvido.
(RE 512.632 AgR-segundo/SC, Segunda Turma, Rel. Min.  Ricardo Lewandowski, DJe de 06/09/2011)

Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS e COFINS. Produtos destinados à Zona Franca de Manaus. DL n.º 288/67. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Discussão sob o enfoque do art. 40, parágrafo único, do ADCT. Entendimento do STF na ADI 2.348-MC. MP nº 2.037-24/00. Suspensão da eficácia. 
1. As discussões relativas à isenção concedida na venda de produtos destinados à Zona Franca de Manaus, à luz do Decreto-lei nº 288/97, ensejam reinterpretação de normas infraconstitucionais, sendo que a suposta afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta. Precedentes. 
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.348-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 7/11/03, apreciando a questão, afastou a eficácia de dispositivos da MP nº 2.037-24/2000, à luz do art. 40 do ADCT, no intuito de preservar a imunidade tributária constitucionalmente deferida à Zona Franca de Manaus. Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido. (RE 568.417 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de março de 2012)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. ISENÇÃO. RECEITAS DECORRENTES DA VENDA MERCADORIAS PARA EMPRESA SITUADA NA ZONA FRANCA DE MANAUS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 957.268 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/09/2016)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente